Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702323-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: KIARA CRISTIANE DA MOTA, THIAGO DOMINGOS DE CASTRO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O embargante alega omissão e obscuridade na decisão. Afirma que não foram analisados os fundamentos jurídicos apostos no seu agravo. Assevera, em suma, que o fundamento seu recurso não está em presunção de irregularidade em futuro processo administrativo, mas sim na absoluta imprestabilidade do processo para o ITCM discutido na ação de origem. Pede o conhecimento dos presentes embargos e modificação da decisão. É o breve relato. DECIDO. Sem razão o embargante. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados. Com efeito, o juízo de origem suspendeu a exigibilidade do ITCMD até que advenha solução pelo devido processo administrativo a ser iniciado pela Administração Pública. Repiso o fundamento de que a determinação judicial, em princípio, atende ao comando legal do artigo 148 do CTN que exige procedimento administrativo próprio para o seu arbitramento. Logo, não há motivo para modificar a decisão. Ademais, a alegação de imprestabilidade de procedimento administrativo é matéria de mérito, cabendo ao Juízo de origem analisar se o processo foi adequado ou não para lançamento/revisão do ITCMD. Assim, não há qualquer omissão ou obscuridade na decisão. Diante do exposto, rejeito os embargos. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito